Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001707-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 715.873.141-34 (ADVOGADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - CNPJ: 26.588.921/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), YOLANDA CORREA DA ROCHA - CPF: 137.451.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA DA CONCEIÇÃO VICENTE NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS ENCAMINHADOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
ARE 843.989 (TEMA 1.119)
– INDISPONIBILIDADE DE BENS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 843.989, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal; e o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento em desconformidade com entendimento consolidado pelo STF deve ser retratado para adequar-se ao Tema 1.199.

2. De rigor a readequação do acórdão para prover o recurso interposto e reformar a decisão combatida, em razão da ausência de demonstração dos requisitos autorizados da medida de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Wanderlei Farias de Souza, em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no 18437-07.2017.8.11.0004, determinou a indisponibilidade de bens do agravante, na monta total de R$ 20.258.666,22 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, retificou a decisão proferida e, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa”. (TJMT, N.U 1008216-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022)

2. Recurso parcialmente provido.

Contra esse acórdão,
Wanderlei Farias Santos
interpôs Recurso Especial (id. 158014661). Contrarrazões ofertadas pelo recorrido (id. 158901191).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Erotides Kneip deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para verificação de possível juízo de conformidade/retratação quanto à aplicação do Tema 1.999 firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (id. 162796195).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1001707-42.2019.8.11.0000 diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema no 1.199.

Na ocasião do julgamento do agravo, o relator convocado, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, fez constar nos seguintes moldes:

[...]

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

(...)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

No caso, o Juízo a quo, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de indisponibilidade, uma vez que há farta documentação que retrata que a empresa Farias Santos & Farias Zampa LTDA, pertencente a familiares do ora agravante, teria sido beneficiada com contrato (na modalidade de dispensa de licitação), por meio de liquidações de pagamento irregulares, com ordens de pagamento assinadas pelo ora agravante.

Neste ínterim, a necessidade de evitar prejuízo ao erário e toda a documentação arrolada pelo parquet quando do ajuizamento da demanda permitem a manutenção da decisão agravada.

Ainda que pública e notória a entrada em vigor da Lei Nacional no 14.230/2021, o caso concreto não se dissocia dos postulados inseridos e questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo, desde que haja alteração das circunstâncias fáticas que renderam ensejo ao deferimento, por força da preclusão
pro judicato
. Logo, no decorrer da instrução processual, porventura seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Assim, a parte agravante não conseguiu trazer elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, em sede de juízo cognitivo não-exauriente.

(...)

Assim, existem indícios suficientes acerca da responsabilidade do Recorrente pela, em tese, prática de ato lesivo ao erário.

Contudo, não obstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada, não há falar em indisponibilidade de bens, a abranger o valor do dano ao erário, somado à multa civil.

O Artigo 16, §10, da Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Isso porque a indisponibilidade de bens, como medida cautelar, não tem por objetivo uma sanção antecipada, mas a função clássica de frutuosidade (garantia) da eficácia do processo principal (resguardar a reparação do dano sofrido ao erário). Não compreende a garantia da futura imposição da multa, a ser eventualmente imposta como sanção.

No que tange ao valor apurado pelo Ministério Público, para fins de ressarcimento ao erário, depreende-se do cálculo (id. 6096224) que houve a atualização monetária do valor, acrescido de juros.

[...]

Pois bem. No caso, o julgamento do Leading Case ARE 843.989 (Tema 1.199), pelo Supremo Tribunal Federal, fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

É certo que o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

No caso, de fato, o pedido de indisponibilidade formulado pelo
parquet
e a decisão recorrida estão fundados no
periculum in mora
implícito, com base em entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Havendo fortes indícios de que os demandados praticaram os atos ímprobos, cada qual no seu grau (‘fumus boni iuris’), dispensa a comprovação profunda de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora encontra-se implícito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive porque não haverá expropriação pela medida”. (id. 6095935, p. 04 dos presentes autos).

Logo, não há demonstração de elementos concretos de que o recorrente não teria condições de recompor eventual dano que tenha causado ao erário.

A legislação vigente exige a comprovação do efetivo perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, como acima transcrito (art. 16, § 3o da LIA).

Como se vê, não basta a presunção do
periculum in mora
, indispensável a indicação concreta e específica do risco de dano irreparável, o que não se verifica na hipótese.

Assim, a ausência dos requisitos autorizadores determina o indeferimento da indisponibilidade de bens. Imperioso o exercício do juízo de retratação e, consequentemente, o provimento do agravo interposto.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2. Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3. Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Forte nessas razões, exerço o juízo de retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do ARE n.o 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) e, consequentemente, dar PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a medida de indisponibilidade de bens do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023